Tribunal: TJPA
Processo: 0034396-65.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034396-65.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

PROCURADOR: ALEXANDRE FERREIRA AZEVEDO

APELADO: RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM.
SÚMULA 340 DO STJ. APELADO QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 5.011/81 VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO DA CONJUGE EX-SEGURADA. NÃO ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA, CONFORME PREVISTO NA LEI 5.011/81.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se o Apelado preenche os requisitos para ser considerado dependente para fins de concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Joana Maria Neves Ribeiro ocorrido em 13.09.1991.

2. Em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum,
que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O óbito da segurada ocorreu em 13.09.1991, conforme se constata na certidão de óbito, logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

4. Não se encontram preenchidos os requisitos previstos em Lei para que o Apelado faça
jus
ao recebimento da pensão por morte, uma vez que apesar de ter sido demonstrada a existência de casamento com a ex-segurada, o demandante não era inválido ou maior de 70 (setenta) anos, não se enquadrando, portanto, na qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte, em conformidade com a Lei 5.011/81.

5. Ademais, também não restou evidenciada a condição de dependência do Apelante em relação a
de cujus,
circunstância também necessária para a concessão do benefício de pensão por morte nos termos do § 2º do art. 22 da Lei 5.011/81.

6. Apesar de o Juízo de origem, bem como o D. representante do Ministério Público de 2º Grau terem considerado que a dependência do Apelado é presumida em razão do casamento, deve-se ressaltar que tal previsão legal surgiu apenas com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, não se podendo aplicar ao caso em análise sob pena de violação ao princípio
tempus regit actum
e da expressa previsão do art. 22 da Lei 5.011/81, vigente à época do óbito da ex-segurada.

7.
Recurso conhecido e provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 39ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida no período de 29 de novembro a 06 de dezembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0034396-65.2007.8.14.0301) interposta por INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra RAIMUNDO FARIAS RIBEIRO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém-PA, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

A sentença recorrida foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Por todo o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, a fim de declarar o direito do impetrante em habilitar-se como beneficiário da pensão por morte de sua esposa, ex-servidora Joana Maria Neves, falecida em 13/09/1991 e assim pagar os proventos vincendo e vencidos desde a impetração do presente
mandamus
.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Sem custas. Sem honorários.

P. R. I.

Cumpra-se. (...)

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ausência de interesse de agir, diante da inexistência de pedido administrativo e da inexistência de ato coator, aduzindo que não houve indeferimento expresso do pedido de concessão da pensão pretendida pelo Apelado.

Sustenta a inexistência de provas da constância do casamento à época do óbito da ex-segurada e que, o Apelado não apresentou documentos necessários à concessão da pensão por morte.

Afirma que deve ser aplicada ao caso a Lei 5.011/81 vigente à época do óbito da ex-segurada, e que, a referida Lei estabelece a necessidade de comprovação da dependência econômica como condição para obtenção da pensão por morte, circunstância, que afirma não ter sido demonstrada pelo Apelado.

O Apelado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

A Apelação foi recebida no duplo efeito.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso, aduzindo que restou demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Complementar Estadual 39/2002 para a concessão de pensão por morte em favor do Apelado.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/73, conheço do recurso de apelação ante a presença dos pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se o Apelado preenche os requisitos para ser considerado dependente e obter a concessão da pensão por morte decorrente do óbito de Joana Maria Neves Ribeiro ocorrido em 13.09.1991.

Inicialmente, deve-se ressaltar que, em se tratando de benefício previdenciário de pensão por morte, a legislação a ser aplicável deve ser aquela vigente à época do óbito do segurado, em observância ao princípio
tempus regit actum
que encontra previsão na Súmula 304 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 340: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

No caso em análise, o óbito da segurada Joana Maria Neves Ribeiro ocorreu em 13.09.1991, conforme se constata na certidão de óbito (
Num. 4343665 - Pág. 2)
, logo, para fins de concessão do benefício previdenciário de pensão por morte pretendido pelo Apelado, deve-se aplicar a Lei 5.011/81, vigente à época.

Acerca da condição de dependente e do benefício de pensão por morte, os artigos 22 I e § 2º da Lei 5.011/81, dispõem:

Art. 22. São considerados dependentes do segurado, na ordem a seguir enumerada as seguintes pessoas.

I - A mulher,
o marido inválido, enquanto durar a invalidez, ou maior de setenta (70) anos de idade
; a companheira mantida pelo segurado há mais de cinco (05) anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e os filhos de qualquer condição, menores de 21 (vinte e um) anos de idade ou maiores inválidos, enquanto durar a invalidez, sem renda própria.

II - A mãe, inclusive a adotiva, viúva, solteira, desquitada, separada judicialmente ou divorciada e o pai inválido maior de 70 (setenta) anos de idade, desde que comprovadamente tenham vivido na dependência econômica do "de cujus", e não possuam

rendimentos próprios;

III - irmãs ou irmãos solteiros, menores de 21 (vinte e um anos) de idade ou maiores inválidos, dependentes economicamente do falecido.

IV - Neto menor de 18 (dezoito) anos de idade ou maior inválido, quando inscrito pelo segurado como seu dependente.

V - Pessoa designada pelo segurado que, maior de 70 (setenta) anos, não possa obter meios para o seu sustento.

(...)

§ 2º - A dependência econômica dos beneficiários deverá ser devidamente comprovada.
(grifos nossos).

Desta forma, constata-se que não se encontram preenchidos os requisitos previstos em Lei para que o Apelado faça
jus
ao recebimento da pensão por morte, uma vez que à época do óbito da ex-segurada, apesar de ter sido demonstrada a existência de casamento com a
de cujus
, o demandante não era inválido ou maior de 70 (setenta) anos, não se enquadrando, portanto, na qualidade de dependente para fins de concessão da pensão por morte.

Ademais, também não restou evidenciada a condição de dependência da
de cujus,
circunstância também necessária para a concessão do benefício de pensão por morte nos termos do § 2º do art. 22 transcrito alhures.

Com efeito, apesar de o Juízo de origem, bem como, D. representante do Ministério Público de 2º Grau terem considerado que a dependência do Apelado é presumida, deve-se ressaltar que tal previsão legal surgiu com o advento da Lei Complementar Estadual nº 39 de 2002, não se podendo aplicar ao caso em análise, sob pena de violação ao princípio
tempus regit actum
e da expressa previsão do art. 22 da Lei 5.011/81, vigente à época do óbito da ex-segurada.

Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA E SEUS ATRASADOS. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
AUTORES NÃO SÃO CONSIDERADOS DEPENDENTES DO SEGURADO. ART. 22 DA LEI N. 5.011/81.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado
2. Na espécie, o óbito do ex-segurado ocorreu em 11/08/1991, sob a vigência da Lei n. 5.011/81. Princípio da lei do tempo rege o ato. Precedentes STF; 3. Como o legislador à época do fato gerador não contemplou no art. 22, Inciso II da Lei n. 5.011/81, o benefício aos autores/apelantes que, eram casados e o pai não era maior de 70 (setenta) anos nem inválido, pretensão não tem amparo legal
. 4. A exclusiva dependência econômica dos autores, de maneira isolada, não é fator determinante para a concessão do benefício. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 00325402620018140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/07/2018)

AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
LEI ESTADUAL Nº 5.011/81, ARTIGO 22.

PENSÃO POR MORTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA DO DE CUJUS
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 - Em primeiro lugar, na linha do voto ora atacado,
é relevante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio da súmula nº 340, de que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”, expressando, dessa maneira, o princípio do tempus regit actum
(Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 2 - O benefício de pensão por morte, ao lado das aposentadorias são benefícios previdenciários de primeira grandeza, que tem caráter alimentar, traduzindo-se numa renda mensal paga aos dependentes de segurado falecido. E essa dependência econômica, que tem papel importante na determinação de quem faz jus ao benefício.

3 - Na realidade dos autos a agravante não se desincumbido do ônus da prova, tal como o exige o art. 333, I, do CPC/1973 (art. 373, I do NCPC), que atribui ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. Isso porque
não vislumbro que a agravante tenha comprovado a dependência econômica necessária, segundo o preceito legal, para que faça jus ao recebimento da pensão por morte nos termos requeridos
.

(2017.02090286-09, 175.318, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-18, Publicado em 2017-05-24)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. CONDIÇÃO DE COMPANHEIRA E DEPENDENCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADAS.
1- Analisando os autos, entendo que a recorrente não conseguiu demonstrar os requisitos necessários para a concessão do benefício previdenciário pleiteado, por meio da tutela recursal. 2- Nesse sentido,
acolho as razões expostas pela juíza de piso que bem pontuou carecer nos autos os elementos de prova que atestem ter a autora preenchido os requisitos exigidos pela Lei nº 5.011/1981, para fins de ser considerada como beneficiária da pensão por morte
instituída pelo Sr. José de Ribamar, ou seja, a de que correspondia à condição de companheira mantida pelo segurado há mais de cinco anos consecutivos e imediatamente anteriores à data do óbito e de que dependia economicamente do de cujus. 3- Ademais, a própria agravante afirma que o de cujos não convivia mais com ela, listando até outros relacionamentos que se sucederam desde o rompimento dos dois, além disso,
apenas alegou ser dependente economicamente, mas sem comprovar tal fato.
4- Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AI: 08079937020188140000 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 20/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2019)

Registre-se ainda, que em relação a dependência econômica, não há alegação ou provas produzidas pelo Apelado nesse sentido, além de ter decorrido mais de 15 anos entre a data do óbito e o ajuizamento da ação, presumindo-se que o Autor dispunha de outros meios para prover sua subsistência que não a alegada dependência econômica em relação a
de cujus.

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais para a concessão de pensão por morte, deve ser dado provimento ao recurso de apelação para que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente a ação, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ. Custas pelo Impetrante, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 22 de novembro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/12/2021